Tribunal: STF
Processo: HC 204389
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. NÃO OFENSA. ANTECEDENTES COM TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. No caso em apreço, quanto às circunstâncias judiciais, as valorações negativas do TJSP estão devidamente fundamentadas na maior reprovabilidade da conduta, respeitando os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como descritas, de forma suficiente, as particularidades do caso concreto.
    2. Esta Corte já definiu que o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial negativamente valorada é razoável, ressalvada a apresentação de motivação concreta que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que se verificou no presente caso.
    3. Não há ofensa à Súmula n. 444 do STJ, considerando existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, não só os antecedentes, que, inclusive, estão calcados em condenações com trânsito em julgado posterior.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    (REsp 1.838.199-AgRg/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik) 
    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e requer a fixação da pena-base no mínimo legal. “Caso se entenda pela existência de circunstâncias negativas”, pleiteia pela redução da fração de aumento para 1/6 (um sexto). Subsidiariamente, requer a aplicação de regime inicial menos gravoso (aberto) e a substituição da pena por restritiva de direitos.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o cotexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena. Nesse sentido: HC 178.716-AgR/MG, Ministro Edson Fachin; HC 187.002-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso e HC 118.079-AgR/DF, Ministra Rosa Weber, que ora transcrevo (com meus grifos): 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 
    .......................................................................................................  2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 
    …................................................................................................... 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    Verifico dos autos que o Tribunal a quo, ao realizar a dosimetria da pena e fixar a pena-base acima do mínimo legal, levou em consideração, em decisão devidamente fundamentada, a existência de mais de uma circunstância judicial desfavorável (art. 59, do CP), como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça (sem grifos no original): 
    “No caso em apreço, quanto às circunstâncias judiciais, as valorações negativas do TJSP estão devidamente fundamentadas na maior reprovabilidade da conduta, respeitando os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como descritas, de forma suficiente, as particularidades do caso concreto. 
    …...................................................................................................
    Os maus antecedentes do recorrente estão escorados em certidões da VEC e da 1ª vara do Foro Regional do Tatuapé – condenações por delitos anteriores ao presente fato, mas com trânsito em julgado posterior. 
    Negativados, outrossim, os vetores personalidade e circunstâncias do crime ao fundamento de que se cuidava de um esquema de corrupção organizado, no qual o ‘modus operandi’ utilizado envolvia pagamentos mensais de agentes da polícia do Rio de Janeiro para viabilizar as atividades de jogos de azar.
    Destacou-se a ousadia e ausência de temor do ora agravante ao ‘oferecer tais valores a um oficial, e não a um simples praça, mas também envolvendo outro oficial, como ficou evidente pela intervenção do Ten. Luppi’, como se tal fato fosse rotina na sua vida, bem como que ‘na verdade, sua corrupção vai muito além de um ato isolado, e apodrece não apenas um policial, mas a própria polícia’. Referidas ilações, a meu sentir, se mostram adequadas e suficientes para a manutenção das valorações. 
    No que se refere à fração aplicada, o Código Penal – CP não estabelece limites mínimo e máximo de aumento pela incidência das circunstâncias judiciais, cabendo ao julgador fixar a fração necessária dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais.”
    Observo, desta forma, que para se acolher as pretensões da parte impetrante no sentido da inexistência de circunstâncias negativas ou, ainda, da desproporcionalidade da fração de aumento empregada, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055- -AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes:  HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.”
    (RHC 118.991/DF, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Por fim, não havendo reparo a ser feito no acórdão impugnado no que toca à pretendida revisão da dosimetria, restam prejudicados os pedidos de fixação de regime mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator